Tribunal: TJDFT
Processo: 0754787-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0754787-29.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: BETYNA SALDANHA CORBAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI contra a decisão exarada pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença (Proc. 0751502-59.2023.8.07.0001) movido por BETYNA SALDANHA CORBAL. Este o teor da decisão recorrida: Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença, cujas partes estão qualificadas em epígrafe. Inicialmente, cumpre rememorar que a exequente apresentou sua petição de ID 212269835 requerendo o pagamento da condenação imposta em sentença no importe total de R$ 68.721,50. Ao ID 216357719, a parte executada efetuou o pagamento do valor dito por ela incontroverso, no total de R$ 5.958,02. Já ao ID 217425248 apresentou impugnação ao cumprimento de sentença com relação aos demais pedidos, requerendo a procedência da impugnação ofertada, para reconhecer o excesso de execução. Foi dada vista à parte exequente para manifestar sobre a impugnação retro, tendo ela refutado integralmente os termos da impugnação da parte executada. É o relatório. DECIDO. DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Insta asseverar que, com base no art. 525, § 6o, do CPC, a apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir efeito suspensivo à impugnação. Contudo, no caso em análise, verifico que a parte executada, ora impugnante, somente efetuou o pagamento da importância relativa aos danos morais, não se atentando quando às demais condenações e, neste sentido, para estas verbas não caucionou o Juízo nem efetuou o depósito da quantia para fins de garantia do Juízo. Por estes motivos, indefiro o pedido de suspensão do presente cumprimento de sentença. DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO Nos termos do artigo 525, § 4o, do CPC, ao alegar que a parte exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior a resultante da sentença, cabe ao executado declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar da impugnação ofertada. A parte executada, dentro do prazo para pagamento e impugnação ao cumprimento de decisão, apontou o valor do excesso, juntando o respectivo cálculo. Porém, antes de se adentrar ao mérito da presente decisão, necessário se faz trazer à colação, os termos do dispositivo da sentença de ID 195556263 retificada pela sentença de embargos de declaração de ID 198158906 e que mantida pelo acórdão de ID 211397056: - DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial para: I) CONFIRMAR a tutela antecipada de ID. 182099594, concernente no custeio dos procedimentos e materiais necessários, indicados pelo médico especialista (ID. 182053379), bem como das despesas necessárias à efetivação dos procedimentos cirúrgicos e de sua recuperação, observando a rede conveniada, sem prejuízo da adoção de outras medidas. II) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a contar do arbitramento. Resolvo o mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência, condeno a requerida em custas e honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 85, § 2o, do CPC. Com o trânsito em julgado e não havendo requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. ... Dessa forma, ACOLHO os embargos para sanar omissão na sentença recorrida, cuja parte dispositiva passa a ter a seguinte redação: "Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial para: I) CONFIRMAR a tutela antecipada de ID. 182099594, concernente no custeio dos procedimentos e materiais necessários, indicados pelo médico especialista (ID. 182053379), bem como das despesas necessárias à efetivação dos procedimentos cirúrgicos e de sua recuperação, observando a rede conveniada, mantidas as multas diárias estabelecidas e majoradas (ID. 182099594, 182336632), sem prejuízo da adoção de outras medidas. II) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a contar do arbitramento". Mantidas as demais disposições. Com o trânsito em julgado e não havendo requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada eletronicamente. Pois bem, a sentença foi clara ao manter as multas diárias estabelecidas e majoradas pelas decisões emanadas no processo, pelo descumprimento reiterado da ordem liminar. Importa afiançar que a sentença, ao ter seu trânsito em julgado certificado, tornou imutáveis as determinações nela contidas. Portanto, reconhecida a multa, não pode ser o decisum alterado, especialmente por meio de impugnação ao cumprimento de sentença. Ademais, não há qualquer razão que justifique a sua exclusão do título judicial ou mesmo a sua redução, uma vez que, ao não cumprir com a determinação exarada por este Juízo no prazo determinado, tinha total ciência acerca deste pagamento Desta feita, indefiro o pedido apresentado e mantendo intactos os termos da sentença acima nomeada, devendo, pois, a parte executada ser compelida a pagar a integralidade da penalidade imposta, que foi limitada a R$ 50.000,00, valor este a ser corrigido monetariamente. Deverá a parte executada, também, efetuar o pagamento das custas iniciais que correspondiam em agosto de 2024 a importância de R$ 269,73, com inserção de juros e correção monetária a partir da dada dos cálculos. Por outro lado, passo a analisar a questão relativa aos honorários sucumbenciais e juros sobre as astreintes. Neste ponto, verifico que a parte exequente fez incidir sobre o valor das astreintes (R$ 50.000,00) fez incidir, além de correção monetária e juros, a aplicação de honorários sucumbenciais. Conforme posicionamento já pacificado perante o eg. STJ, a multa cominatória serve apenas como meio de coerção indireta para o cumprimento de decisão judicial. Desta forma, não tem natureza condenatória, nem compõe a base de cálculo para os honorários sucumbenciais, devendo, pois ser, retirada da condenação. Da mesma forma, a incidência de juros de mora sobre as astreintes é considerada bis in idem, pois ambos são penalidades decorrentes do atraso no cumprimento de uma obrigação. Somente é cabível a aplicação de correção monetária sobre o valor definido pelo descumprimento da ordem liminar, pois trata-se de uma atualização do valor da moeda Portanto, homologo parcialmente os cálculos apresentados pelo exequente em sua petição de ID 212269835, na data de 212269835, devendo, pois serem reconhecidas as quantias de R$ 51.683,18 (relativa à multa por descumprimento de ordem judicial), R$ 5.263,70 a título de danos morais, quantia esta já paga pelo executado, R$ 579,00 a título de honorários sucumbenciais (também este valor já quitado pelo executado) e R$ 269,73, das custas iniciais. O valor total, desta forma, representava, quando da apresentação do cumprimento de sentença, o importe de R$ 57.795,61 e, de consequência, reconheço o excesso de execução, no valor de R$ 10.925,89. Condeno a parte exequente em honorários sucumbenciais no valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o excesso, na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. A execução desses honorários poderá ocorrer em autos apartados ou após a extinção do presente cumprimento de sentença. Preclusa a presente decisão e não tendo sido efetuado o pagamento pela parte executada, intime-se a parte exequente para apresentar demonstrativo atualizado do débito, já com a incidência da multa de 10% e honorários advocatícios de 10% exclusivamente sobre o valor relativo às custas iniciais, conforme estabelece o artigo 523, §1o do CPC. Já com relação às astreintes, deverá apenas efetuar a sua correção monetária, já que sobre esta parcela também não se faz incidir as previsões do artigo acima citado. Deverá, também, indicar bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão do feito, a teor do artigo 921, III do CPC. I. (ID 218975272). Nas razões recursais (ID 67612905), a agravante afirma que houve a autorização tempestiva do tratamento requerido, a qual se deu em dezembro de 2023, nos termos em que determinado na liminar, não sendo, pois, cabível a cobrança de astreintes. Sustenta que recebeu o mandado para cumprimento da obrigação no dia 15/12/2023 e realizou todos os trâmites administrativos para a autorização do procedimento, o qual se deu no dia 18/12/2023, não sendo razoável a incidência da referida multa, porquanto não houve qualquer resistência da agravante ao custeio do tratamento solicitado. Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo ao agravo, nos termos dos arts. 995 e 300, ambos do CPC, a fim de que seja reconhecida a inexigibilidade das astreintes e, alternativamente, pela redução do valor arbitrado. No mérito, requer o provimento do recurso e a reforma integral da decisão agravada. Preparo recolhido e apresentado (ID 67612908 e 67613059). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação dos efeitos da tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É, portanto, indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Pois bem, a leitura atenta da decisão impugnada conduz à conclusão de que não há qualquer reparo a se empreender quanto à sua fundamentação, motivo pelo qual peço vênia para adotar como razão de decidir o seguinte trecho, in verbis (ID 218975272 – autos originários): Pois bem, a sentença foi clara ao manter as multas diárias estabelecidas e majoradas pelas decisões emanadas no processo, pelo descumprimento reiterado da ordem liminar. Importa afiançar que a sentença, ao ter seu trânsito em julgado certificado, tornou imutáveis as determinações nela contidas. Portanto, reconhecida a multa, não pode ser o decisum alterado, especialmente por meio de impugnação ao cumprimento de sentença. Ademais, não há qualquer razão que justifique a sua exclusão do título judicial ou mesmo a sua redução, uma vez que, ao não cumprir com a determinação exarada por este Juízo no prazo determinado, tinha total ciência acerca deste pagamento Desta feita, indefiro o pedido apresentado e mantendo intactos os termos da sentença acima nomeada, devendo, pois, a parte executada ser compelida a pagar a integralidade da penalidade imposta, que foi limitada a R$ 50.000,00, valor este a ser corrigido monetariamente. Como bem salientou a d. juíza a quo, a sentença proferida nos autos do cumprimento de sentença (Proc. no 0751502-59.2023.8.07.0001), que determinou o pagamento das astreintes, tornou-se definitiva e imutável em 16/9/2024 (ID 211397064), inviabilizando sua modificação por meio do presente recurso. Soma-se a isso o fato de que restou claramente demostrada, no referido processo, a gravidade do fato e a necessidade de urgência da medida, tanto pela análise dos documentos acostados com a inicial (ID’s 182053375, 182053379, 182053380 e 182053381) quanto pela leitura atenta da decisão que concedeu a tutela à ora agravada e determinou a autorização do seu tratamento, no prazo máximo de 24h. Peço, pois, vênia para transcrever parte das razões do aludido decisum (ID 182099594 – autos originários), verbis: (...). Conforme se depreende dos documentos apresentados não resta dúvida de que a parte autora é cliente do plano de saúde, que não se encontra em prazo de carência e encontra-se adimplente com o contrato. Verifico das informações constantes no relatório médico de ID no 182053381 que a autora é portador de aneurisma cerebral, apresentando risco de morte, caso ocorra a sua ruptura, motivo pelo qual exige-se a realização do procedimento cirúrgico com extrema celeridade e com a utilização dos materiais indicados, com escopo evitar riscos de danos neurológicos, eis que se trata de cirurgia em local delicado. A empresa requerida negou parte dos procedimentos e dos materiais solicitados, sob o fundamento de que não previstos no Manual de Diretrizes de Codificação em Neurorradiologia Intervencionista. Nessas circunstâncias, é patente a relevância das argumentações da parte autora, beneficiária de plano de saúde contratado com a ré, o qual não possui previsão expressa de não cobertura da doença, conforme se depreende dos termos da negativa colacionada. Cumpre gizar que apesar do Plano de Saúde afirmar que alguns materiais e procedimentos não estão previstos no Manual de Diretrizes, os mesmos são necessários para que o procedimento seja realizado com segurança e eficácia, segundo informações apresentadas pelo médico, que realizará o procedimento da autora. O direito a vida e a saúde, visando obstar qualquer risco a paciente de sofrer sequelas na realização da cirurgia, devem ser observados em toda relação jurídica desta natureza. Conforme entendimento já consagrado pela jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la. Isso se deve ao fato de que a escolha da melhor terapia e medicamento pressupõe não apenas o conhecimento técnico a respeito da viabilidade e da eficiência do tratamento, mas, também, das condições específicas e particulares do paciente que somente o médico e a equipe médica que o acompanham têm condições de escolher, prescrevendo, assim, a melhor orientação terapêutica ao caso. Em consequência, firma-se a jurisprudência no sentido de que não cabe ao plano de saúde, por mais bem assessorado que seja substituir-se o crivo científico do médico especialista para recusar o tratamento por este indicado como adequado ao tratamento do paciente e consumidor, tal como sói ocorrer no caso em comento. A recusa, portanto, não se justifica. Assim, resta provada a probabilidade do direito bem como o fundado receio de dano irreparável, ante a possibilidade de risco de morte da autora, caso todos os procedimentos cirúrgicos não sejam realizados com brevidade e mediante o uso dos materiais indicados. Ademais, não há risco de irreversibilidade da medida, pois caso a tutela de urgência não seja ratificada no mérito, caberá a autora ressarcir a requerida dos valores despendidos com o tratamento. Diante do quadro acima exposto, defiro a tutela urgência fim de determinar à ré que autorize, no prazo máximo de 24 hrs, a contar da intimação, a realização dos procedimentos e dos materiais necessários, indicados pelo médico especialista (ID n. 182053379), bem como arque com as despesas necessárias à efetivação dos procedimentos cirúrgicos e de sua recuperação, observando a rede conveniada, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 até o limite de R$ 50.000,00, sem prejuízo da adoção de outras medidas. (sublinhei) Nota-se que, não obstante a determinação de cumprimento da obrigação em 24 horas, a contar da intimação, ocorrida em 15/12/2023, conforme ID 182177847 do citado cumprimento de sentença, sobreveio petição da agravada, em 18/12/2023, informando o descumprimento da medida e requerendo a aplicação da multa imposta. Ato contínuo, foi proferida nova decisão (ID 182336632), que constatou a ausência de comunicação acerca da autorização do tratamento por parte da agravante e majorou a multa diária para R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a contar da nova intimação, datada de 20/12/2023 (ID 182635366). Ressalte-se que a agravante tomou conhecimento, conforme relatado, de ambas as intimações, nas quais constava a advertência de imposição da astreinte em caso de descumprimento da determinação, advertindo-a, ainda, do prazo para realização do ato, ante a urgência do caso, consubstanciado na necessidade de realização de cirurgia na agravada, acometida de um aneurisma cerebral com risco de morte. Diferentemente do que afirma a agravante, não houve o cumprimento da liminar no prazo determinado, tanto que, o procedimento cirúrgico foi adiado e somente realizado no dia 30/12/2023, em razão das negativas da agravante quanto à liberação dos materiais necessários (ID 182079606 e anexos). As astreites, previstas no art. 537 do CPC[1], têm por finalidade assegurar a efetividade das decisões judiciais, compelindo a parte a cumprir a ordem imposta na forma e no prazo determinados, a fim de que a tutela jurisdicional seja efetiva e respeitada, especialmente em situações de risco iminente como a retratada nos autos. Vê-se, portanto, que a decisão recorrida está, em princípio, alicerçada em fundamentos fáticos e jurídicos suficientes para o deferimento do pleito liminar da exequente, não havendo que se falar em exclusão ou mesmo redução da multa diária imposta. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se ao juízo de origem, comunicando o teor da presente decisão, estando dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao presente recurso. Brasília/DF, 09 de janeiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. § 2o O valor da multa será devido ao exequente. § 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. § 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado. § 5o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional.